Tribunal: TJDFT
Processo: 0703805-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por MARICÉLIA ARAUJO CAMPOS contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que indeferiu a tutela de urgência para restabelecer o fornecimento de água em sua residência, localizada na SHSN C Estrelas, CH 01, CJ G, LT 01, Ceilândia/DF. Em suas razões recursais, a agravante afirma que está inadimplente com a agravada no valor de R$19.220,65 e que compareceu à agência da CAESB a fim de regularizar sua situação, ocasião em que realizou acordo para não ter o seu fornecimento suspenso, única opção oferecida pela CAESB. Ressalta que foi notificada verbalmente do débito em 23/07/2019 e no mesmo dia foi efetuada a suspensão do fornecimento. Sustenta que não é possível a suspensão por débitos pretéritos, mas somente do mês de consumo e que inexiste dívida com vencimento superior a 120 dias em aberto. Pede a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada para restabelecer o fornecimento de água. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, I, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). Os pressupostos legais para a concessão da medida antecipatória são os mesmos do art. 300 do CPC, notadamente a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O primeiro requisito diz respeito ao juízo de probabilidade de que os fatos alegados são verdadeiros, demonstráveis por convincentes elementos probatórios existentes nos autos. O segundo pressuposto, que deve ser objetivamente demonstrado pela parte interessada, é conceituado como a probabilidade de dano em decorrência da demora da provisão judicial. Analisando os autos, não se vislumbram atendidos tais requisitos, notadamente a probabilidade do direito. O art. 121 da Resolução ADASA n° 14, de 27 de outubro de 2011 estabelece as condições para a suspensão do fornecimento de água, verbis: Art. 121. O prestador de serviços poderá suspender a prestação dos serviços de abastecimento de água a determinado usuário, nas seguintes situações: I – inadimplemento pelo usuário do pagamento devido pela prestação do serviço; II – negativa do usuário em permitir a instalação de hidrômetro; III – deficiência técnica e de segurança das instalações da unidade usuária que ofereça risco iminente de danos a pessoas ou bens; IV - manipulação indevida, por parte do usuário, da ligação predial, inclusive hidrômetro, ou qual quer outro componente da rede pública; V – quando não for solicitada a prorrogação, vencido o prazo da ligação temporária; VI – revenda ou abastecimento de água a terceiros; VII – ligação clandestina ou religação à revelia; e VIII – solicitação do usuário. § 1o A suspensão do serviço de abastecimento de água por motivo de inadimplência só poderá ser efetivada quando houver atraso igual ou superior a 60 (sessenta) dias no pagamento de fatura. § 2o A suspensão nos casos referidos nos incisos I e II exigem por parte do prestador de serviços o aviso prévio ao usuário, por escrito, específico e com comprovação de entrega, devendo ser entregue com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data prevista para a suspensão. §3o A comprovação de entrega a que se refere o parágrafo anterior será realizada por meio de registro da entrega do aviso no aplicativo de leitura, identificando a inscrição, data prevista para a suspensão, data e hora da entrega, nome do recebedor ou alternativamente outras circunstancias da entrega do aviso. § 4o O aviso prévio deve conter o motivo gerador da suspensão e a indicação das faturas que caracterizaram a inadimplência, se for o caso, sob pena de nulidade do aviso. § 5o É vedada a suspensão do fornecimento por motivo de inadimplência no pagamento de fatura após decorridos 120 (cento e vinte) dias do respectivo vencimento, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento § 6o É considerada suspensão indevida aquela que não estiver amparada ou que contrarie o disposto nesta Resolução. § 7o Constatada que a suspensão dos serviços de abastecimento de água foi indevida, o usuário terá direito a religação sem ônus, no prazo máximo de 3 (três) horas a partir da constatação pelo prestador de serviços ou da reclamação do usuário, e a receber, na fatura subsequente, desconto em volume correspondente a 20% (vinte por cento) do consumo médio, sem prejuízo de eventual indenização. (Grifou-se) A suspensão do fornecimento de água é considerada indevida caso não obedeça às condições estabelecidas na Resolução ou contrarie suas disposições. Assim, somente é permitida quando se tratar de conta regular, relativa aos últimos 120 dias de consumo, não podendo ocorrer o corte no fornecimento de serviço essencial na hipótese em que os débitos se referem a meses pretéritos, superiores a 120 dias, pois nesse caso o credor deve se utilizar dos meios ordinários de cobrança das faturas não pagas. No caso concreto a suspensão é lícita, pois havia débito contemporâneo à ordem de corte. Com efeito, a suspensão do fornecimento foi realizada em 23/07/2019 e nesta data havia contas não pagas vencidas nos últimos 120 dias, como reconhece a própria agravante, que somente veio a realizar o depósito em juízo dos valores referentes aos meses de abril a agosto de 2019 em 21/01/2020 (ID n. 53906848 do Processo de origem n. 0701073-87.2020.8.07.0003), ou seja, após o ajuizamento da ação, em 16/01/2020 . Considerando informação da CAESB em sua contestação (ID n. 56972125, pág. 3 do processo de origem) e partindo do pressuposto de que os valores depositados estão corretos, ainda estariam pendentes de pagamento as faturas vencidas no período de junho de 2018 a março de 2019, bem como nos meses de setembro e outubro de 2019. O pagamento de algumas faturas pretéritas após o ajuizamento da ação não é capaz de viciar o ato administrativo regularmente praticado, tampouco gera direito ao restabelecimento do serviço, pois o débito não foi quitado. Com efeito, a apelada agiu no exercício regular do direito quando procedeu à interrupção no fornecimento de água em virtude do inadimplemento recente do consumidor. A respeito do tema, segue o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, verbis: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ÁGUA. [...] SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO EM RAZÃO DE DÉBITOS PRETÉRITOS. TESE DE REFATURAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.SÚMULA 7/STJ. [...] 3. Atinente aos arts. 6o, § 3o, II, da Lei 8.987/95 e 40, V, da Lei 11.445/2007, o STJ pacificou entendimento de que corte de fornecimento de água pressupõe inadimplência de conta regular, relativa ao mês do consumo, sendo inviável, pois, a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos, devendo a companhia utilizar-se dos meios ordinários de cobrança, não se admitindo nenhuma espécie de constrangimento ou ameaça ao consumidor, nos termos do art. 42 do CDC. Incidência da Súmula 83/STJ. [...] 5. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1663459/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 10/05/2017) (Grifo nosso) No mesmo sentido, os seguintes precedentes deste Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. INADIMPLÊNCIA DO USUÁRIO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS VENCIDOS HÁ MENOS DE 120 DIAS ANTES DO CORTE. POSTERIOR PAGAMENTO DE UMA DAS FATURAS. LICITUDE DO CORTE E NÃO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. 1. É lícita a suspensão do fornecimento de água por inadimplência do usuário, desde que não se trate de dívida consolidada, entendida como tal a fatura vencida há mais de 120 dias antes do corte. Como desdobramento do princípio da boa-fé objetiva, se a concessionária de serviço público não efetuou o corte na época da inadimplência do consumidor, não pode fazê-lo posteriormente, restando-lhe adotar outros meios de cobrança que não seja a interrupção do serviço público essencial. 2. Na lide em julgamento, inexiste ilegalidade da suspensão de fornecimento, uma vez que havia faturas inadimplidas com vencimentos há menos de 120 dias antes da data do corte. O posterior pagamento de uma delas não inquina de vício o ato administrativo regularmente praticado nem gera direito ao restabelecimento do serviço, pois o débito não foi quitado. 3. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão n.1125092, 07090586720178070018, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/09/2018, Publicado no PJe: 28/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CAESB. INADIMPLEMENTO. CORTE NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. ARTIGO 121 DA RESOLUÇÃO 14/2011 DA ADASA. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS VENCIDOS HÁ MENOS DE 120 DIAS. MITIGAÇÃO DOS PREJUÍZOS. DUTY TO MITIGATE THE LOSS. NÃO APLICAÇÃO. BOA FÉ OBJETIVA. RECURSO IMPROVIDO. [...] 2.1. Afirma que o corte no fornecimento do serviço contradiz o disposto na Resolução no 14/2011 da ADASA, pois realizado em virtude de dívidas que remontam há mais de 120 dias da inadimplência. Alega que o pagamento das faturas referentes a 120 dias anteriores ao corte é suficiente para ensejar o religamento. Invoca o princípio da boa-fé contratual e sustenta a culpa da ré em não mitigar seu próprio prejuízo, pois apenas efetuou o corte após a dívida alcançar um montante muito alto. [...] 3.1. No caso dos autos, entre as faturas inadimplidas constam débitos vencidos há menos de 120 dias, o que faz com que a notificação de corte cumpra os requisitos exigidos pela supracitada Resolução. 3.2. O pagamento das últimas quatro contas realizado após o corte no fornecimento e pelo valor histórico do débito não enseja o imediato religamento. 4. Não se mostra razoável transferir a responsabilidade da dívida para a ré, sob a justificativa da teoria do duty to mitigate the own loss, posto que, quem utiliza dos serviços de fornecimento de água sabe que é necessário pagar o preço público em contraprestação. 4.1. Ainda, não se pode afirmar que a falta de cobrança por parte da concessionária criaria a legítima expectativa na parte de que o serviço seria prestado gratuitamente, de forma a ensejar a aplicação do princípio em voga. 5. Apelo improvido. (Acórdão n.1091062, 07130226820178070018, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/04/2018, Publicado no PJe: 25/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Portanto, em virtude da regularidade da suspensão do serviço, é licita a exigência de quitação do débito para que haja o restabelecimento imediato do fornecimento de água, nos termos do art. 38 da Resolução ADASA no 14/11. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela. Comunique-se ao juízo da causa. Dispenso as informações. Intimem-se, inclusive a agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso.